Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731923-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANA AMORIM NOBRE DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA LACTANTE. HORÁRIO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. LEI 1.034/24. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Distrito Federal que conceda horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a partir das 15 horas, até que o lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses de vida. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64734542). Isento de preparo. 3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 1.034/2024, que assegura até 2h para amamentação, por vício de iniciativa, já que proposta por um parlamentar. Aduz que o legislativo não pode alterar regime jurídico dos servidores públicos para criar gravames. Pede o provimento do recurso, para declara, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da LC n. 1.034/2024, por vício de iniciativa, de modo a julgar improcedente o pedido inicial. 4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. 5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 65358754). II. Questão em discussão. 6. A questão em discussão consiste em avaliar o direito da parte servidora ao horário especial, a fim de possibilitar o uso de 2 (duas) horas durante a jornada diária de trabalho para amamentação do filho, com base na Lei Distrital n. 1.034/2024. III. Razões de decidir. 7. De início, não há qualquer nulidade na análise da constitucionalidade da LC 1.034/24, visto que “(...) 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.". ARE 868457 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 16/04/2015, Publicação: 27/04/2015. 8. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, modificada pela Lei n. 1.034/24, estabelece horário especial à servidora lactante, confira-se: “§ 6o À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida”. 9. Já a Lei Orgânica do Distrito Federal determina medidas para garantir a proteção especial às servidoras lactantes, permitindo adaptações sem que isso afete sua remuneração ou outros benefícios, nos termos do art. 35, incisos III e IV. 10. Nesse contexto, a análise da legislação distrital não pode ser dissociada da Constituição Federal, que estabelece um regime especial de proteção à infância. 11. No mesmo sentido, a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n. 99.710/90, prevê a necessidade de garantir, com prioridade, o pleno desenvolvimento infantil, assegurando acesso a uma alimentação adequada e a cuidados essenciais desde os primeiros anos de vida, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança. 12. Assim, a despeito da alegação do ente público de vício na deflagração do processo legislativo, por ter sido iniciado por um parlamentar, não vislumbro, prima facie, usurpação de competência, uma vez que a norma apenas assegura um direito previsto na Constituição e, sobretudo, não cria despesas para o Poder Público. 13. Com efeito, a lei apenas regulamenta a concessão de horário especial à servidora lactante, configurando, na verdade, a concretização de um direito fundamental, conforme se observa da norma constitucional, confira-se: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 14. Nesse quadro jurídico, a Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 possui status de constitucionalidade, em razão da presunção juris tantum. 15. Frise-se que não há registro de deflagração do controle abstrato de constitucionalidade, tampouco decisão de sobrestamento, de modo que a aplicação das disposições legais estabelecidas é medida que se impõe, conforme se verifica no seguinte acórdão: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. MP 675/2015, CONVERTIDA NA LEI No 13.169/2015. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 1. Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 2. A alegação da existência de pendência de julgamento de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1182358 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) (Grifado). 16. Não bastasse, como pontou o juízo de singular, “a existência de mandado de injunção transitado em julgado, que tramitou no Conselho Especial deste Tribunal, e que determinou ao Governador do Distrito Federal a regulamentação do direito à amamentação das servidoras públicas do Distrito Federal (processo n. 0725051-34.2022.8.07.0000), impõe-se a continuidade da vigência da Lei Complementar n. 1.034/2024, sendo, portanto, presumida a sua constitucionalidade até que se prove o contrário”. 17. Enfim, a não concessão do horário especial é desproporcional, tanto pela ausência de indícios de prejuízos ao serviço público, sequer alegados, quanto pela possibilidade de violação ao princípio da legalidade, considerando a existência de norma autorizativa. Pensar de forma diversa desmerece o dever do Estado de assegurar à criança o direito à vida, à saúde e à alimentação, de maneira a enfraquecer não apenas a proteção da família, mas também contrariar o espírito da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese. 18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: À servidora lactante é permitido utilizar até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, conforme estabelece a Lei Distrital n. 1.034/2024, uma vez que a norma possui status de constitucionalidade. Dispositivo relevante citado: CF, art. 227; Lei n. 840/2011; Lei n. 1.034/24, LODF, art. 35, incisos III e IV e Decreto Federal n. 99.710/90. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1182358 ED-AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020; ARE 868457 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 16/04/2015, Publicação: 27/04/2015.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 61, 1o, 'C' e art. 227 da Constituição Federal, todos da CRFB, porquanto o acórdão vergastado manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Distrito Federal que conceda horário especial à parte autora possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, até que o lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses de vida. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei 840/2011, modificada pela Lei n. 1.034/24, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Assim, a despeito da alegação do ente público de vício na deflagração do processo legislativo, por ter sido iniciado por um parlamentar, não vislumbro, prima facie, usurpação de competência, uma vez que a norma apenas assegura um direito previsto na Constituição e, sobretudo, não cria despesas para o Poder Público. (...) Nesse quadro jurídico, a Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 possui status de constitucionalidade, em razão da presunção juris tantum. 15. Frise-se que não há registro de deflagração do controle abstrato de constitucionalidade, tampouco decisão de sobrestamento, de modo que a aplicação das disposições legais estabelecidas é medida que se impõe.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal